Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015329-57.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON MACHADO (RECORRENTE), ROGERIO TADEU SOARES DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ROGERIO TADEU SOARES DA SILVA - CPF: 487.853.181-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTAM A AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM SER O RECORRENTE O AUTOR DO DELITO – INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – POSSIBILIDADE – AVENTADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP – INOCORRÊNCIA –
EXAME ACURADO A SER REALIZADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em despronúncia quando o acervo probatório coligido demonstra indícios razoáveis de que há a prática delitiva (autoria e materialidade), não sendo necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatória.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o artigo 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão”
(STJ – HC: 402042 RS 2017/0129744-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/10/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wellington Machado
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90.

Inconformada, a defesa pleiteia a impronúncia do acusado por inexistir nos autos indícios suficientes de autoria. Em segundo tópico, assevera que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente nas declarações produzidas na fase inquisitiva e não confirmadas em juízo, o que, a seu sentir, viola os princípios do contraditório e ampla defesa, invocando, para tanto, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual rejeitou as razões postas no recurso, dando pelo acerto da decisão objurgada.

Em sede de juízo de retratação (id. Num. 51334556 – Pág. 01
)
, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

À pauta.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wellington Machado
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90.

Segundo consta,
“na data de 05/02/2017, por volta das 04h30min, no terreno de uma casa abandonada, localizado na Rua Papa Joao XXIII, Quadra 41, Lote 25, Bairro Jardim Maringá I, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil. empregando meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima Rogério Tadeu Soares da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 141/158, que foram a causa eficiente de sua morte”
.

Narra a denúncia que
“nas circunstancias de data, local e horários acima mencionados, o denunciado chamou a vítima, que era usuária de drogas e passava pelo local, para consumirem entorpecentes, na casa abandonada onde se deram os fatos”
.

Conforme foi averiguado,
“em determinado momento, enquanto a vítima se encontrava distraída, o denunciado se armou com um pedaço de madeira e desferiu uma paulada em sua cabeça, sendo que, após, Wellington, agora utilizando-se de uma faca ou facão, desferiu diversos golpes na região do pescoço do ofendido, causando os graves ferimentos descritos no laudo necroscópico, que o levaram a morte”
.

Consoante se vê dos autos,
“o crime ocorreu em razão do denunciado acordar de madrugada ‘só o ódio’, por ter sido deixado sozinho em casa e sem dinheiro por sua mãe e por sua mulher, tendo dito que ‘pegaria o primeiro que aparecesse na frente’, o que demonstra a gritante desproporção entre a motivação e a conduta do agente, evidenciando, de forma inequívoca, que o homicídio se deu por motivo fútil”
.

De outro lado,
“verifica-se que, da forma como agiu o denunciado, utilizou-se de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atraída por aquele até o palco do crime, sob o pretexto de usar drogas, ocasião em que o denunciado, aproveitando-se de um momento de distração do ofendido, surpreendeu-lhe desferindo uma paulada na cabeça, neutralizando, portanto, qualquer chance de defesa naquele momento”
.

Ademais,
“vislumbra-se dos autos que o denunciado empregou meio cruel na execução do crime, consubstanciado na quantidade de golpes desferidos, bem como na gravidade e extensão dos ferimentos causados na vítima, com o intuito de exasperar seu sofrimento”
.

Inconformada, a defesa pleiteia a impronúncia do acusado por inexistir nos autos indícios suficientes de autoria. Em segundo tópico, assevera que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente nas declarações produzidas na fase inquisitiva e não confirmadas em juízo, o que, a seu sentir, viola os princípios do contraditório e ampla defesa, invocando, para tanto, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que nesta fase do procedimento escalonado binário do Tribunal do Júri, em que o juiz togado se limita a realizar o filtro de
admissibilidade da acusação
por
crime doloso contra a vida
, há de preponderar a discrição e o comedimento, de sorte a bastar à edição de pronúncia, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, que o magistrado demonstre, de modo
fundamentado e conciso
, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

É dizer, quando da primeira etapa procedimental (
iudicium accusationis
), faz-se inexigível ao juízo positivo a prova à margem de dúvidas, bastando a tanto a
plausibilidade da tese acusatória
, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado, como consabido, incumbirá à Corte Popular, composta por aqueles leigos juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa (artigo 5o,
XXXVIII, CF/88).

Vale consignar que esse regramento visa evitar o excesso de linguagem caracterizado em uma análise exauriente, comportamento que, por influir negativamente no ânimo dos jurados, representaria, em última análise, usurpação da própria competência atribuída, por mandamento constitucional, à Corte Popular.

No caso em apreço, observa-se que a decisão de pronúncia não merece reparo, porquanto existentes provas contundentes da materialidade e indícios de autoria, as quais devem ser levadas a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

De todo modo, a materialidade está estampada no b
oletim de ocorrência, laudo de confronto necropapiloscópico, imagens do local do crime, laudo pericial de necrópsia, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Lado outro, atinente à autoria do delito, tem-se que
se vislumbram elementos de convicção que fornecem indícios razoáveis, por ora suficientes, ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, ainda que prestados na fase inquisitorial.

Em que pese as demais testemunhas tenham declarado em ambas as etapas procedimentais que “ouviram dizer que o acusado foi quem praticou o crime”, há nos autos declarações que indiciam a autoria delitiva do recorrente.

Malgrado
Pedro

Wender Muniz dos Santos
e sua esposa,
Elaine Maria dos Santos
, não tenham confirmado os fatos em juízo, suas declarações fornecidas em sede policial confirmam, em tese, a autoria do investigado.

Em âmbito policial,
Pedro

Wender Muniz dos Santos
afirmou:

“(...) QUE o depoente ratifica as suas declarações já prestadas na delegacia de homicídios;
QUE, entretanto na data de hoje, ao ser ouvido nesta penitenciária afirma que a sobre o homicídio da vítima ROGÉRIO TADEU SOARES DA SILVA, a pessoa de WELLINTON MACHADO, teria ido até a residência do depoente, cerca de sete dias após o crime, e confessado que teria assassinado o "PICOLEZEIRO", como era conhecida a vítima, pelo motivo de mesmo ter oferecido a ele um pó de giz para o WELLINTON cheirar fazendo-o pensar que era entorpecente, mas o depoente relata também que em outro momento WELLINTON afirmou que seria devido a uma dívida de droga, que a vítima tinha com a mãe dele DONA CIDA; QUE O WELLINTON comentou ainda que na noite do crime, estava ‘só o ódio’ pois a mulher dele e a mãe tinham ido para uma festa e largado ele sozinho em casa dormindo e sem dinheiro; QUE, segundo o depoente, WELLINTON lhe contou que deu uma paulada na vítima, que caiu no chão, e após ele pegou um facão e deu golpes na vítima
; QUE, no dia seguinte ao homicídio o depoente foi até a casa abandonada e viu marcas de sangue, no interior da casa e no corredor; QUE, segundo WELLINTON ele cometeu o crime entre às 03:00 e 04:00 horas da manhã; QUE, o depoente informa que este foi o primeiro homicídio que o WELLINTON cometeu tendo após isso assassinado a pessoa de SIDNEY ABREU DOS SANTOS, crime este que foi ‘decretado’ pelo comando vermelho, para o mesmo adentrar na facção criminosa; QUE, neste ato foi lida as declarações constantes na página 140 do presente inquérito policial, tendo o depoente confirmado, após a leitura, que o teor da narrativa foi o que aconteceu; (...).”
.

No mesmo sentido, em âmbito policial,
Elaine Maria dos Santos
alegou o quanto segue:

“(...) QUE a declarante comparece espontaneamente nesta delegacia para acrescentar novas informações sobre o homicídio que vitimou ROGÉRIO TADEU SOARES DA SILVA, QUE, a declarante ratifica as suas declarações já prestadas nesta delegacia,
e informa que no dia em que foi ouvida, esqueceu-se de relatar sobre uma conversa entre WELLINGTON e seu esposo PEDRO, ocorrida aproximadamente no mês de abril deste ano, na casa da declarante; QUE, a declarante presenciou a conversa, na qual WELLINTON narra o assassinato da vítima ROGÉRIO TADEU; QUE, na conversa PEDRO diz que WELLINTON teria matado um cara ao lado da casa dele para incriminá-lo e nesta ocasião, PEDRO ainda perguntou porque WELLINTON tinha matado ROGÉRIO, então WELLINTON passou a dizer que no dia do crime, estava em casa dormindo, e por volta das 3:00 horas da madrugada, acordou: ‘só o ódio’, nas palavras dele, dizendo ainda que estava sozinho em casa, sem dinheiro, e que iria pra rua pegar o primeiro que aparecesse na frente; QUE segundo WELLINTON contou na conversa, ele saiu e viu o ROGERIO, passando, então chamou pela vítima, dizendo para usarem droga juntos, numa casa abandonada (local onde ocorreram os fatos), e que depois disso começaram a fumar e quando a vítima descuidou ele desferiu uma paulada na cabeça da vítima para desmaiá-la e em seguida, pegou uma faca e cortou o pescoço da vítima; QUE, ao final PEDRO ainda perguntou para WELLINTON: ‘você matou ele sozinho?’, tendo WELLINTON respondido que sim
; (...)”
.

Corroborando as versões apresentadas por
Pedro

Wender Muniz dos Santos
e sua esposa,
Elaine Maria dos Santos
, colhe-se do depoimento prestado em sede inquisitiva que a testemunha
Alexander Soares da Silva
, sobrinho da vítima, soube por diversas pessoas que o autor do homicídio seria o recorrente, inclusive atesta que, em conversa com
Pedro Wander
, este afirmara que
Wellington Machado
teria, de fato, praticado a empreitada criminosa, exatamente como foi relatado por
Pedro
em suas declarações na fase policial transcrito acima. Confira-se:

“(...) QUE, sobre o homicídio tomou conhecimento do fato, quando estava em casa e sua mãe chegou chorando e disse que tinham matado a vítima; QUE, diante disso o declarante foi até o local do homicídio, e deparou o corpo do seu tio caído ao chão sem vida; QUE, a polícia já estava no local, e o declarante não ouviu nenhum comentário a respeito do crime;
QUE, depois do homicídio, passados alguns dias, o declarante soube pela boca de muitas pessoas, de que o autor do assassinato era a pessoa de WELLINGTON MACHADO
; (...); QUE, após ouvir estes comentários, o declarante perguntou em três oportunidades para WELLINGTON se ele teria matado o seu tio ROGERIO, tendo WELLINGTON negado que tivesse sido ele; QUE, informa que WELLINGTON e o PEDRO WENDER, vulgo ‘PEDRINHO’ são ‘trutas’;
QUE, em certa vez conversou com o PEDRINHO a respeito dos fatos e ele lhe narrou o seguinte: que, a vítima foi arrastada per WELLINGTON, até o interior do quintal onde tem uma casa abandonada, e então efetuou facadas no seu tio até a morte, e que depois WELLINGTON, foi pra casa dele, na rua de trás e se lavou, sendo que em seguida WELLINGTON foi até a casa do PEDRINHO, para falar do que tinha feito, e que era para o PEDRINHO ir lá ver
; QUE, o declarante acredita que o PEDRINHO, não tem participação na morte da vítima,
e que o WELLINGTON fez tudo sozinho
; QUE, o declarante tem conhecimento de que o WELLINGTON entrou para a facção COMANDO VERMELHO, isso no ano passado; QUE, após o declarante tomar conhecimento desse fato, se afastou e parou de perguntar para WELLINGTON sobre o homicídio de seu tio ROGÉRIO; (...)”
.

Nada obstante as versões apresentadas na fase inquisitorial,
Pedro
e
Elaine
não confirmaram, em juízo, as declarações firmadas perante a autoridade policial.

Contudo, como bem pontuado pelo representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais (id. Num. 51334555 – Pág. 01/11),
Pedro Wander
e o recorrente,
Wellington Machado
, estão recolhidos na mesma instituição carcerária, o que poderia ensejar temor naquela testemunha por receio de eventuais represálias, ou mesmo por propiciar oportunidades de acordos e pactos na combinação de testemunho, o que poderia também ter influenciado nas declarações de
Elaine
em juízo.

Com efeito, asseverou o douto promotor de justiça que
“
a ‘técnica/manobra’ utilizada no presente feito é exatamente a mesma observada nos autos ID 510721, no qual é possível notar que o recorrente
Wellington
, em dois interrogatórios da fase inquisitiva, passa a certeza do envolvimento da testemunha Pedro Wander no crime em apuração naquele processo, ao passo em que nega todo o informe trazido na investigação quando inquirido em juízo”
.

De seu turno, impende salientar que o relatório de investigação policial de id. Num. 51177484 – Pág. 13/15, menciona que chegou ao conhecimento dos investigadores uma “denúncia” recebida via CIOSP, dando conta de que o autor do delito em comento seria o recorrente.

Vê-se, pois, que, para além das declarações de
Pedro

Wender Muniz dos Santos
e sua esposa,
Elaine Maria dos Santos
, todas as demais testemunhas arroladas no curso processual, desaguam suas declarações no sentido de imputar ao recorrente a autoria da prática delitiva, bem como pelas demais provas angariadas no curso processual.

Acerca questão, apesar de as provas testemunhais não terem sido repetidas em juízo em sua integralidade, de bom alvitre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se posicionou no sentido de admitir a possibilidade de a pronúncia ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial, sobretudo porque a análise aprofundada dos elementos probatórios será feita pelo Tribunal Popular, após instrução em plenário, sem que se cause afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, embora a prova exclusivamente inquisitorial não possa fundamentar uma condenação, é o quanto basta para fundamentar a decisão de pronúncia que, como cediço, exige apenas a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, consoante se infere do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que
“
a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação
, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o artigo 413 do CPP.
Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão
”
(STJ – HC: 402042 RS 2017/0129744-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/10/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela
“
possibilidade de a pronúncia ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial e não rechaçadas em juízo, sobretudo porque a análise aprofundada dos elementos probatórios será feita pelo Tribunal Popular
”
(STJ – AgRg no REsp: 1313379 RS 2012/0064996-2, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013), entendimento que se vê dos autos.

Por fim, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da prática considerada delituosa, cabe ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, o julgamento do caso em tela.

Assim, havendo provas robustas da materialidade do fato e indícios de autoria, legítima a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
, d
evendo ser o recorrente submetido a julgamento perante a Corte Leiga, incumbida por mandamento constitucional ao desenlace da contenda.

Logo,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021